Tribunal: CARF
Processo: 10783.907257/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.907257/2012-20
RESOLUÇÃO
3402-003.967 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de março de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KAFFEE EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, nos termos da proposta do conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.
Vencido o conselheiro Jorge Luís Cabral, que dava provimento ao recurso para acatar a preliminar
de nulidade do Despacho Decisório. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3402-003.962, de 19 de março de 2024, prolatada
no julgamento do processo 10783.907255/2012-31, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares,
Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.967 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907257/2012-20
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão proferido pela Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte, em razão da homologação parcial de PER/DCOMP
relativa a PIS-PASEP/COFINS, controlada pelo presente processo, reconhecendo parcialmente o
direito creditório em litígio.
A Recorrente apresentou pedido de ressarcimento referentes a créditos de PIS-
PASEP/COFINS, relativos a transações de aquisição de grãos de café. A Delegacia da Receita
Federal do Brasil analisou o pedido e reclassificou os créditos pretendidos, integrais e decorrentes
de aquisições de pessoas jurídicas, como créditos presumidos decorrentes de aquisições de
pessoas físicas.
A motivação da Autoridade Tributária para realizar a reclassificação dos créditos
pretendidos pela Recorrente foram as conclusões das operações de fiscalização “BROCA” e
“TEMPO DE COLHEITA”, onde se demonstrou fartamente que empresas sem substância
econômica foram interpostas no mercado de café em grãos com o único objetivo de promover a
simulação de aquisições de café, como insumo ou para revenda, como tendo sido realizadas de
atacadistas pessoas jurídicas, quando na verdade toda a operação fora feita diretamente a partir
de produtores rurais pessoas físicas.
Como resultado destas operações, diversas empresas fornecedoras da Recorrente
foram declaradas inaptas e tiveram seus documentos fiscais emitidos considerados como
inidôneos, em razão da simulação de operação como empresas atacadistas de grãos de café, com
o único propósito de viabilizar a apuração de créditos integrais de PIS/COFINS em decorrência da
aquisição de fornecedores pessoas jurídicas.
A vantagem tributária obtida fora a apropriação de créditos integrais de
PIS/COFINS, em contraposição ao reconhecimento de créditos presumidos, correspondentes a
35% do valor do crédito integral, nos termos do inciso III, § 3o, do artigo 8o, da Lei no 10.925, de 23
de julho de 2004.
O Parecer GAB-903/DRF/VIT/ES no 54/2014, consigna ter juntado ao processo no
10740.720031/2014-84, que controla os lançamentos de multas decorrentes do reconhecimento
parcial dos créditos pretendidos em diversos outros processos de ressarcimento/compensação,
elementos e documentos que confirmam a afirmação da fiscalização de que a atuação destas
empresas atacadistas configurara-se como meramente emitir notas fiscais de vendas, guiando o
café adquirido diretamente do produtor rural para as empresas exportadoras de café, sem
interferirem nem nas negociações para a compra, nem na verificação na qualidade dos produtos e
nem no que diz respeito a assumirem riscos na manutenção de estoques para a venda posterior.
As Operações BROCA e TEMPO DE COLHEITA demonstraram que as empresas
atacadistas interpostas não constituíam legítima atividade negocial decorrente da intenção
empreendedora destes atores do mercado de café (corretores/maquinistas), mas sim uma forma
simulada em que o único benefício econômico seria a apropriação de créditos de PIS/COFINS que
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.967 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907257/2012-20
3
não seriam devidos da forma como a atividade econômica/negocial efetivamente ocorria, e que
continuou ocorrendo após a interposição das pseudo empresas atacadistas, cuja a única função
era emitir notas fiscais de pessoas jurídicas e guiarem o café até o verdadeiro adquirente, no caso,
as empresas exportadoras.
A Autoridade Tributária afirma que as instalações destas empresas interpostas eram
incompatíveis com a atividade exercida e que não havia quadro de funcionários que pudessem
conduzir as operações de uma empresa atacadista de café, juntando fotos e outros elementos
obtidos nas operações já citadas, além dos depoimentos dos próprios envolvidos. O
reconhecimento parcial dos ressarcimentos pretendidos resultou em auto de infração com multa
isolada de 100% (cem por cento), em razão da homologação parcial de pedido de ressarcimento
decorrente de falsidade.
Inconformada com o Parecer supramencionado, e com a autuação, a Recorrente
apresentou Manifestação de Inconformidade, e assim a Autoridade Julgadora de Primeira
Instância decidiu:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: (...)
FRAUDE. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta pessoa, com o
fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é de se glosar os créditos
decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando os negócios fraudulentos.
USO DE INTERPOSTA PESSOA. INEXISTÊNCIA DE FINALIDADE COMERCIAL. DANO AO
ERÁRIO. CARACTERIZADO.
Negócios efetuados com pessoas jurídicas, artificialmente criadas e intencionalmente
interpostas na cadeia produtiva, sem qualquer finalidade comercial, visando reduzir a
carga tributária, além de simular negócios inexistentes para dissimular negócios de fato
existentes, constituem dano ao Erário e fraude contra a Fazenda Pública.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: (...)
NULIDADE.
Não padece de nulidade o despacho decisório ou o auto de infração, lavrado por
autoridade competente, contra o qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a
ampla defesa, onde constam requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo
administrativo fiscal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ELEMENTOS DE PROVA.
A prova deve ser apresentada na manifestação de inconformidade, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual, por força do artigo 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância e apresentou Recurso
Voluntário.
A Recorrente argui preliminarmente que o processo seria nulo por conter dados
contraditórios e imprecisos que dificultariam a sua defesa. O motivo para esta alegação seria de
que, no Acórdão de Primeira Instância, haveria assuntos diversos com fundamentos de defesa
diferentes, o que teria confundido a defesa da Recorrente.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.967 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907257/2012-20
4
Argui, em seguida, nulidade da Decisão de Primeira Instância por conter dados
contraditórios e imprecisos a respeito, especialmente, da ementa reproduzida no Recurso
Voluntário, em razão de se relacionar na Decisão de Primeira Instância diversos assuntos de
natureza diferentes, e que este fato prejudicou seu direito de defesa.
Afirma que inexistiu simulação ou dissimulação nas operações mercantis
desconsideradas pela fiscalização, e que estas alegações precisam de provas, não cabendo simples
ilações e suposições. Aponta novamente que depoimentos utilizados pela Autoridade Fiscal para
embasar seu Parecer não constam dos autos processuais.
Afirma que a situação fiscal de seus fornecedores era regular à época dos fatos, e
que mesmo ao tempo do Recurso Voluntário, muitas delas constam como ativas e regulares no
próprio cadastro da Receita Federal do Brasil.
Argumenta erro na identificação do sujeito passivo, pois afirma que não há menção
à Recorrente nos depoimentos utilizados como base das conclusões do referido parecer.
Argui presunção de legalidade nas operações fundamentadas em notas fiscais e
devidamente registradas em sua contabilidade. Alega ainda que não pode ser responsabilizada
pelas infrações de terceiros, e que atuou de boa-fé nestas transações.
Aponta os requisitos legais, presentes no Parágrafo único, do artigo 82, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, em relação aos efeitos tributários decorrentes de aquisição de
bens de pessoas consideradas inaptas e com documentos fiscais considerados inidôneos.
Aponta também a Súmula STJ no 509, como sendo aplicável ao caso em julgamento.
“Órgão Julgador S1 - PRIMEIRA SEÇÃO
Data do Julgamento 26/03/2014
Data da Publicação/Fonte DJe 31/03/2014, RSTJ vol. 233 p. 827
Enunciado
"É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota
fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra
e venda."
Argumenta de que não há nos autos declaração de inidoneidade das empresas
fornecedoras, e que o reconhecimento da movimentação das mercadorias adquiridas através de
seus fornecedores faria prova inconteste da existência destas empresas, e que o café fora
efetivamente adquirido, pago e recebido pela Recorrente.
Apresenta por fim o seguinte pedido:
“DO PEDIDO
Ante o exposto, acreditando que todas as questões foram amplamente debatidas, requer
que a E. Turma deste H. CARF dê provimento ao recurso para reformar o acórdão
recorrido, desconstituindo as autuações (glosa do PIS e da Cofins) inclusive aquelas
combatidas por manifestação de inconformidade, reconhecendo-se o mais amplo direito
da recorrente ao aproveitamento dos créditos tributários em questão, com a reforma total
do Acórdão ora recorrido.
São os termos em que pede e espera deferimento.”
Este é o relatório.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.967 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907257/2012-20
5

VOTO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Com as vênias de estilo, em que pese o muito bem fundamentado voto do
Conselheiro Relator Jorge Luís Cabral, ouso dele discordar quanto à sua
decisão de declarar a nulidade do Parecer GAB-903/DRF/VIT/ES no 54/2014
por entender que os elementos de prova tinham de estar, ainda que
reproduzidos e emprestados de outros processos, no próprio processo
/onde se analisa o pedido de ressarcimento. Explico.
Inicialmente, devo destacar que a ausência de provas no processo fiscal
jamais poderia levar à nulidade do referido Parecer GAB-903/DRF/VIT/ES
no 54/2014; não existindo prova alguma, a decisão deveria ser no sentido
de dar provimento ao Recurso Voluntário e deferir o crédito pleiteado, mas
não declarar a nulidade do ato administrativo para que seja repetido.
Contudo, entendeu o Colegiado que não seria este o caso aqui tratado. As
provas existem e foram anexadas aos autos do processo no
10740.720031/2014-84, que deveria tramitar conjuntamente com este
presente processo, tendo em vista que se trata de auto de infração para
cobrança de multa pela não homologação da compensação, nos termos do
art. 47 do Anexo do Regimento Interno do CARF (Portaria MF no
1.634/2023):
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados
observando-se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos,
incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão
de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de
direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras
matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas
referentes a tributos distintos.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.967 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907257/2012-20
6
(...)
§ 4o Se o processo principal, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do §
1o, não estiver localizado no CARF, o processo decorrente ou reflexo será
enviado à unidade de origem, para apensação ao processo principal, ou
mantido no CARF na hipótese de vinculação.
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos
principal e decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos
e o sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até
que seja proferida decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
§ 6o Se o processo principal, na hipótese prevista no § 4o, não contiver
recurso a ser apreciado pelo CARF, a unidade de origem devolverá o
processo decorrente ou reflexo, com as informações relativas ao processo
principal, necessárias ao julgamento.
O processo principal, onde constam as provas e demais documentos
necessários ao julgamento, é o processo no 10740.720031/2014-84, que
não está localizado no CARF. Segundo a regra estabelecida no § 4o, acima
transcrito, o processo decorrente ou reflexo será enviado à unidade de
origem, para apensação ao processo principal, ou mantido no CARF na
hipótese de vinculação.
Ocorre que a DRJ, ao julgar o processo no 10740.720031/2014-84, decidiu
cancelar o auto de infração, em razão da retroatividade benéfica prevista
no artigo 106 do Código Tributário Nacional. Nesse caso, aplica-se o § 6o
acima, que prevê que se o processo principal não contiver recurso a ser
apreciado pelo CARF, a unidade de origem devolverá o processo
decorrente ou reflexo com as informações relativas ao processo principal,
necessárias ao julgamento.
Foi exatamente nesse sentido que resolveu o Colegiado, ao apreciar o voto
do ilustre relator: determinar a conversão do julgamento em diligência à
unidade de origem, para juntada das informações relativas ao processo
principal, necessárias ao julgamento, e posterior devolução ao CARF para
prosseguir no julgamento do Recurso Voluntário.
Destaco que a DRJ, ao realizar o julgamento deste processo, o fez na
mesma sessão em que julgou o processo no 10740.720031/2014-84,
utilizando-se das provas nele acostadas. Ao cancelar a autuação e
determinar o arquivamento do processo principal, a unidade de origem já
deveria ter providenciado cópia dos documentos comprobatórios para
fazer a instrução dos demais processos, que passariam a ter tramitação
separada, o que não foi feito.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.967 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907257/2012-20
7
Logo, mostra-se evidente que o caso não trata de “ausência de provas”
nem de “prova emprestada”, mas de mero equívoco de procedimentos:
estando os processos tramitando em conjunto, seriam julgados todos da
mesma forma, no mesmo momento, com os mesmos elementos de prova.
Ao serem apartados, a unidade de origem cometeu um erro de
procedimento ao não providenciar a correta instrução dos processos que
seriam remetidos ao CARF, após a apresentação do Recurso Voluntário.
A juntada de todos os elementos de prova, em todos os processos, é
evidentemente desnecessária na sua formação, pois os processos são
conexos e/ou decorrentes. Tal providência somente se faz necessária se o
processo principal deixar de tramitar conjuntamente com os demais. Veja-
se que a conexão entre os processos é tão nítida que a própria Lei no
9.430/96, visando a evitar que o processo principal e seus decorrentes
sejam julgados separadamente e/ou tenham decisões conflitantes, já traz a
seguinte previsão em seu art. 74, § 18:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada,
salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra
a não homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa
de ofício de que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência,
enquadrando-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. (Incluído pela Lei no
12.844, de 2013)
Nesse contexto, o Colegiado resolveu converter o julgamento do recurso
em diligência para a Unidade de Origem para que fosse feita a juntada de
todos os elementos de prova do processo no 10740.720031/2014-84 neste
presente processo e em seus repetitivos.

Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.967 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907257/2012-20
8

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento do
recurso em diligência.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 237
DF CARF MF
Original